Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020120-77.2019.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: FLÓSCULO ALBANO BESERRA e FLODOALDO ALBANO BEZERRA;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
No julgamento da remessa necessária ocorrido em 15 de junho do corrente ano de 2021, restei vencido. Logo, compete ao eminente Desembargador Alexandre Elias Filho, redator do acórdão, examinar os embargos de declaração.
Procedam-se à redistribuição ao Desembargador Alexandre Elias Filho.
Às providências.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa